Tribunal: TJPA
Processo: 0802959-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802959-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RICARDO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II DO CP
. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, OU DE POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA EM CASO DE CRIME COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. E, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO REALIZADO EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE E. TJPA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Ademais, em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, verifiquei que a defesa do acusado
interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito, em 06.02.2024
, estando pendente de remessa a este E. Tribunal.

2. Em relação as medidas cautelares diversas da prisão, vejo se trata de
reiteração de pedido já realizado nesta
E
. Corte de Justiça
, o qual fui Relatora (Habeas Corpus nº 0810697-80.2023.8.14.0000, julgado em 01.08.2023).

3.

Já quanto a
prisão domiciliar
, a defesa não justificou a necessidade do pedido, conforme determina o art. 318, do CPP, nem tampouco realizou o pleito em Juízo de 1º grau, não podendo esta Relatora analisá-lo a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

4. Por derradeiro, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 06 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSE RICARDO DE SOUZA
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0807428-10.2023.8.14.0040.

Consta

da impetração que o paciente está preso em razão de ter supostamente cometido o crime previsto no
art.
121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP
, em desfavor de sua companheira.

Requer o reconhecimento da desistência voluntária, conforme art. 15, do CPB.

Pugna, ainda, pela possibilidade de redução da pena em caso de crime cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

E, caso não seja este o entendimento, busca a desclassificação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de que a decisão de pronúncia foi equivocada, por não haver indícios suficientes de materialidade.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego fixo e residência fixa.

Aduz que necessário a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa maneira, requer,
preliminarmente
, a concessão da justiça gratuita. No
mérito
, que o paciente responda ao processo em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas, ou ainda a prisão domiciliar até a prolação da sentença. E, ao final, a concessão definitiva da ordem. Requer seja intimado para
sustentar oralmente
.

A liminar foi por mim indeferida em 06.03.2024.

As informações foram prestadas em 04.04.2024, momento em que o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ RICARDO DE SOUZA.

Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2023, por volta de 20h10min, o denunciado JOSE RICARDO DE SOUZA, foi preso em flagrante delito pelo crime de Tentativa de Feminicídio contra a companheira MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA.

Extrai-se dos autos, que na data supramencionada, a guarnição da polícia militar realizando rondas no bairro Vila Rica quando foram acionados por populares que um indivíduo havia esfaqueado a companheira no Bairro Popular I.

Feita a prisão do acusado, este confessou que havia esfaqueado a esposa porque havia flagrado a mesma lhe traindo com o seu cunhado.

Perante a autoridade, a vítima MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA, declarou que estava ingerindo bebida alcoólica em sua residência juntamente com seu irmão MÁRCIO, o acusado JOSÉ RICARDO e uma mulher que não conhece, que em dado momento o acusado saiu para deixar essa mulher, ficando somente ela e o irmão na residência.

Que ambos estavam bastante alcoolizados e começaram a manter relações sexuais, momento em que o acusado chegou e flagrou ambos mantendo relações sexuais em cima da cama.

O acusado ao se deparar com a situação passou a agredir MÁRCIO com socos e chutes nas costelas e nos braços, que Márcio conseguiu fugir do local, porém a mesma continuou apanhando do acusado.

As agressões consistiram em chutes, pesadas, socos e puxões de cabelo, além de ESFAQUEAR A VÍTIMA NA REGIÃO DA VAGINA E QUEBRAR DUAS COSTELAS DA MESMA.

Depois de esfaqueá-la, pegou pelos seus cabelos e a arrastou para fora da residência, o qual foi socorrida por vizinhos que chamaram o SAMU.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Durante a pronúncia foi reanalisada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, de onde destaco o seguinte trecho:

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado JOSÉ RICARDO DE SOUZA. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Do fumus comissi delicti, temos das provas dos autos e da presente decisão de pronúncia, materialidade e indícios suficientes de autoria. Quanto ao periculum in libertatis ficou demonstrada nos autos a agressividade e periculosidade do réu. A manutenção da prisão preventiva, se faz necessária também como forma de garantir a integridade física e psicológica da vítima. A forma como ocorreram os fatos, demonstram que a aplicação de medidas cautelares não seriam suficientes.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O nacional não responde a outro processo criminal.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O nacional está preso desde o dia 13/05/2023.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo será remetido para o Tribunal em grau recursal. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento do presente writ, mas, no mérito, pugna pela
denegação
da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço em parte do
writ
.

A defesa pugna pelo
reconhecimento da desistência voluntária
, conforme art. 15, do CPB, e ainda, pela
possibilidade de redução da pena em caso de crime cometido sob o domínio de violenta emoção
, logo após injusta provocação da vítima.

E, caso não seja este o entendimento, busca a
desclassificação para o crime de lesão corporal
, sob a alegação de que a decisão de pronúncia foi equivocada, por não haver indícios suficientes de materialidade.

Assevera que o
paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego fixo e residência fixa
.

Aduz que necessário a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
ou
prisão domiciliar
.

Quanto ao pedido de
reconhecimento da desistência voluntária
, ou de
possibilidade de redução da pena em caso de crime cometido sob o domínio de violenta emoção
. E, ainda, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Ocorre que, não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.

Outrossim, quanto a ilicitude das provas, é sabido que tal alegação
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
.

Em sede de
habeas corpus
, a
prova é sempre pré-constituída
.

Ademais, à guisa de argumentação, depreende-se dos autos que o acusado foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no
art.
121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP
, em desfavor de sua companheira.

A Magistrada
a quo
, na decisão de pronúncia, assim entendeu:

“(...) Ante o exposto, as provas acostadas aos autos são suficientes para a Pronúncia, uma vez que não afastam prima facie a hipótese de autoria no crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA.

Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.

Sabe-se que os indícios hábeis a subsidiar a Pronúncia, nesta fase processual, podem ser extraídos de todos os elementos probatórios carreados aos autos, sejam na espera judicial, sejam em âmbito policial. Portanto, se harmônicas entre si, as provas judicializadas podem ser corroboradas por informações colhidas durante a investigação preliminar. Assim reflete a Jurisprudência: 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. 2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi. Precedentes. ” (AgRg no AREsp 1.276.888/RS, j. 19/03/2019).

O conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu JOSÉ RICARDO DE SOUZA como autor do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado. A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela.

Diante desses elementos, não há que se falar na absolvição sumária ou impronúncia do denunciado, por haver prova da materialidade e indícios suficientes do suposto envolvimento do acusado no evento criminoso.

Das Qualificadoras.

Ainda, o Representante do Ministério Público, requer a Pronúncia do Réu pela prática de Homicídio Qualificado, ante a caracterização das qualificadoras a que alude o art. 121, §2º, VI c/c Art. 14, II do CP.

Sabe-se que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na Pronúncia.

É o entendimento Jurisprudencial:

Na pronúncia, não se pode exigir uma apreciação sucinta das qualificadoras, devendo tal análise ficar sobre o crivo do corpo de jurados, após livre apreciação das provas dos autos. (RSTJ 114/323).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, não se verifica nem falta de fundamentação nem excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como admitiu as qualificadoras com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante nos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não se constatando, portanto, a emissão de qualquer juízo de valor. 2. Diante disso, não se cogita excesso de linguagem ou de carência na fundamentação, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que sejam os agravantes submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A suposta violação do artigo 30 do Código Penal não foi analisada pela Corte de origem, carecendo do indispensável requisito do prequestionamento, incindindo, portanto, na hipótese, a Súmula 211 do STJ 4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 413136 / MA, Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/12/2017).

As qualificadoras devem ser apreciadas pelo júri popular, as quais passo a analisar.

Entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a incidência das qualificadoras, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, pois os elementos de prova contidos nos autos apontam que o crime ocorreu em razão da condição de sexo feminino.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência das qualificadoras do art. 121, §2º, VI, c/c Art. 14, II do CP.

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR o acusado JOSÉ RICARDO DE SOUZA, nas sanções previstas no art. 121, §2º, VI, c/c Art. 14, II do CP, devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do Réu JOSÉ RICARDO DE SOUZA tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e dos indícios de autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva do réu, evitando assim a inviabilização da aplicação da lei penal. (...)”.

Ademais, em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, verifiquei que a defesa do acusado
interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito, em 06.02.2024
, estando pendente de remessa a este E. Tribunal.

Não conheço
, portanto, do pedido intentado.

Em relação as medidas cautelares diversas da prisão, vejo se trata de
reiteração de pedido já realizado nesta
E
. Corte de Justiça
, o qual fui Relatora (Habeas Corpus nº 0810697-80.2023.8.14.0000, julgado em 01.08.2023). Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO VI C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FEMINICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP OU POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo pois a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela. E ainda, pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, de paciente que foi preso em outro Estado da Federação.

2. Existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco a concessão de prisão domiciliar, até porque tal pleito demanda o preenchimento de certos requisitos;

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Outrossim, a Magistrada manteve a prisão do paciente em 01.02.2024:

“(...) Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado JOSÉ RICARDO DE SOUZA.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Do fumus comissi delicti, temos das provas dos autos e da presente decisão de pronúncia, materialidade e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao periculum in libertatis ficou demonstrada nos autos a agressividade e periculosidade do réu. A manutenção da prisão preventiva, se faz necessária também como forma de garantir a integridade física e psicológica da vítima. A forma como ocorreram os fatos, demonstram que a aplicação de medidas cautelares não seriam suficientes.

Além disso, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de Tentativa de Homicídio Qualificado, no município.

Desta feita, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido, a vida, é expressivamente relevante, a manutenção da prisão preventiva do acusado se faz necessária como garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, bem como, e como forma de proteger a vítima sobrevivente.

O réu JOSÉ RICARDO DE SOUZA, portanto, não poderá recorrer em liberdade, visto que preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, para a decretação da Prisão Preventiva. (...)”

Já quanto a
prisão domiciliar
, a defesa não justificou a necessidade do pedido, conforme determina o art. 318, do CPP, nem tampouco realizou o pleito em Juízo de 1º grau, não podendo esta Relatora analisá-lo a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Por derradeiro, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2024